Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SAÚDE PÚBLICA - SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO – REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES – COMPRA E DISTRIBUIÇÃO DE FÁRMACO MEDIANTE CUSTEIO PELA UNIÃO – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia devolvida para reexame pelo Colegiado está limitada à competência do Juizado Especial de Fazenda Pública para processamento e julgamento da causa que tem como pedido o fornecimento de medicamento padronizado, mas integrante do Grupo 1B, assim definido pelo art. 49, do ANEXO XXVIII, da Portaria de Consolidação no 002/2017 como aquele que:
“b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3o, I, b) (com redação dada pela PRT MS/GM 1996/2013)”
2. Assim, em razão de o medicamento em questão ser financiado pela União, se requereu a aplicação das teses fixadas nos temas 793 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, determinando a inclusão da União no polo passivo da relação processual e consequente redistribuição dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal.
3. A questão central é, portanto, o reconhecimento quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, em razão de o primeiro ser o responsável pela compra e distribuição do medicamento e o segundo pela transferência dos recursos.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da tutela provisória incidental formulado no RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim decidiu:
"para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário".
Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).
5. A repartição das responsabilidades está muito bem definida, porque incumbe ao Distrito Federal realizar todo o processo de aquisição do medicamento, como também de sua distribuição, cabendo à União tão somente custear as despesas.
6. Essa é a situação do cotidiano da Farmácia que, inclusive, noticiou o fracasso da compra do medicamento em duas tentativas nos anos de 2022 e 2023 (ID 58389752 - Pág. 14), o que implica reconhecer que a União tem cumprido com seus compromissos financeiros.
7. Portanto, não se tem presente elementos que implicam na formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, sendo facultado ao paciente/cidadão demandar exclusivamente contra o ente Distrital, por ser responsável pela compra e distribuição do medicamento. Cabe a esse, dentre de suas atribuições e competências no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, buscar junto à União o reembolso das despesas que realizar.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (Tema 1.002/STF).